Tribunal: TJBA
Processo: 8063401-13.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063401-13.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS COLAVOLPE DE MATTOS NOGUEIRA BRITTO, SILVIO AVELINO PIRES BRITTO JUNIOR, DANIELA DARBRA CRUZ RIOS

APELADO: DANILO MARQUES COSTA

Advogado(s)
:
DANILO MARQUES COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VÍCIO EM CENTRAL MULTIMÍDIA. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E INSUFICIÊNCIA DE PREPARO. NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DA APELANTE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, condenando a Apelante e a corré ao pagamento de indenização por danos morais e à substituição de central multimídia defeituosa ou sua conversão em perdas e danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão no presente apelo consistem em: (i) analisar a tempestividade do recurso, haja vista a interposição de embargos de declaração pela Apelante; (ii) verificar a regularidade do preparo recursal, considerando a natureza ilíquida de parte da condenação à época da interposição do recurso; e (iii) aferir a ocorrência de má prestação de serviço relativa à central multimídia e a consequente responsabilidade civil das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de intempestividade suscitada pelo Apelado não merece prosperar. A sentença de mérito foi disponibilizada em 22 de novembro de 2024. A decisão que rejeitou os referidos embargos foi proferida em 25 de fevereiro de 2025 e publicada em 06 de março de 2025), iniciando-se a contagem do prazo para o recurso de apelação em 07 de março de 2025. Desse modo, a apelação interposta em 25 de março de 2025, mostra-se tempestiva, dentro do lapso temporal de quinze dias úteis estabelecido em lei.

Igualmente, a preliminar de deserção por insuficiência de preparo deve ser afastada. A condenação em perdas e danos decorrente da conversão da obrigação de fazer foi expressamente remetida para apuração em fase de liquidação de sentença pela decisão integrativa. Portanto, à época da interposição da apelação, o valor integral da condenação não era líquido. O preparo recursal foi efetuado sobre uma base de cálculo (R$ 7.950,00 – IDs 86850896 e 86850897) que, embora questionada, não pode ser considerada manifestamente irrisória, e, em caso de eventual insuficiência, imporia a prévia intimação para complementação, conforme o artigo 1.007, § 2º, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu e não se justifica no presente caso.

No mérito, a alegação da Apelante de que houve prestação de serviço adequada e solução do problema da central multimídia, inclusive com atualização de software (Ordem de Serviço nº 51.240), não se sustenta diante do conjunto probatório. O Apelado demonstrou, por meio de diversas evidências, que a central multimídia apresentava falhas persistentes, como incompatibilidade com sistemas de
smartphone
,
delay
na câmera de ré e panes (ID 86850074, página 3). Tais vícios são corroborados por inúmeras reclamações de outros consumidores em plataformas públicas (IDs 86850092, 86850093, 86850094).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e
não provido
.

Tese de Julgamento: "Em ação consumerista de reparação por vícios em central multimídia de veículo automotor, rejeitam-se as preliminares de intempestividade do recurso quando o apelo é interposto após a interrupção do prazo por embargos de declaração, e de deserção por insuficiência de preparo, se a condenação em perdas e danos se mostrava ilíquida à época, impondo-se a manutenção da condenação ao pagamento de danos morais e materiais ante a comprovada má prestação do serviço e a inadequação do produto ao uso a que se destina."

Dispositivos relevantes citados:

artigo 499 do CPC e o artigo 18, § 1º, inciso II, do CDC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063401-13.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante GNC COMERCIO DE VEICULOS LTDA e como apelada DANILO MARQUES COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejei
t
ar as preliminares e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM06